Tribunal: TJMT
Processo: 1002661-44.2026.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002661-44.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MANOEL VICTTOR VIEIRA COELHO - CPF: 021.508.101-31 (ADVOGADO), ROSANGELA MARIA BATISTA - CPF: 345.943.021-49 (AGRAVANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça em ação declaratória. A parte recorrente alegou que seus rendimentos estariam comprometidos com despesas essenciais, mas deixou de complementar a prova após intimação judicial.

II. Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade da justiça à pessoa natural.

III. Razões de decidir:

3. A gratuidade de justiça é garantida constitucionalmente àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF.

4. A presunção de hipossuficiência não é absoluta e pode ser afastada quando houver elementos nos autos que indiquem capacidade financeira, especialmente após a parte ser intimada a complementar a prova e permanecer inerte.

5. A renda demonstrada nos autos, aliada à ausência de comprovação de despesas extraordinárias ou de comprometimento relevante da subsistência, não autoriza a concessão do benefício.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “O benefício da gratuidade de justiça não pode ser concedido quando os elementos probatórios dos autos demonstrarem que o requerente possui condições econômicas de suportar as despesas processuais.”

____________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º, 3º e 4º.

Jurisprudência relevante

citada
:
TJMT, agravo de instrumento n. 45229/2016, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06.3.2017, publicado no DJe em 15.3.2017.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ROSÂNGELA MARIA BATISTA RIBEIRO
contra a decisão (Id. 217537568) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da ação declaratória n. 1037034-32.2025.8.11.0002 manejada contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
e
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV
, indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Como razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, que, embora receba renda mensal, a título de aposentadoria, seus rendimentos estariam integralmente comprometidos com despesas ordinárias e essenciais, o que inviabilizaria o pagamento das custas processuais sem prejuízo de seu sustento.

À vista disso, requer o provimento do recurso, a fim de que lhe seja concedido o benefício pleiteado.

O efeito suspensivo pleiteado foi deferido no Id. 342674382, ocasião em que a parte agravante foi intimada a comprovar a alegada incapacidade financeira. Todavia, permaneceu inerte, deixando de atender à determinação judicial e de produzir qualquer elemento apto a corroborar sua pretensão.

Não há contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado ao Id. 361876869, apontou a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,

trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ROSÂNGELA MARIA BATISTA RIBEIRO contra a decisão (Id. 217537568) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da ação declaratória n. 1037034-32.2025.8.11.0002 manejada contra o ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV, indeferiu o pedido de justiça gratuita.

O cerne da controvérsia recursal reside na verificação da presença dos requisitos necessários para a concessão da gratuidade de justiça.

Pois bem.

A relevância do direito postulado funda-se no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição da República Federativa do Brasil, que estabelece: “
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Atualmente, a assistência judiciária é regida pelos artigos 98 e seguintes, do Código de Processo Civil, ao quais asseguram à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios o direito à gratuidade da justiça.

Por sua vez, o artigo 99, §§2º, 3º, 4º, do mesmo diploma legal, estabelece que o indeferimento do pedido somente é admissível quando houver, nos autos, elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício, devendo o magistrado, antes disso, oportunizar à parte a comprovação do preenchimento de tais requisitos.

Importa ressaltar que o benefício da gratuidade não pode ser pensado, unicamente, para atendimento da população em estado de miséria, mas também para atender e amparar pessoa que vive situação de dificuldade financeira atual, que impossibilite o pagamento das custas processuais.

Nessa linha, quanto à concessão ou não do benefício pretendido, é mister ressaltar que o conceito de merecedor da assistência judiciária não se restringe tão somente ao miserável por excelência. O escopo da lei não é a proteção dos mais carentes, pura e simplesmente. Não é isso que deseja a norma. O que ela pretende é facilitar, estimular o amplo acesso ao Judiciário, de modo que o aspecto financeiro/econômico não se apresente como elemento impeditivo do exercício do direito constitucional à jurisdição.

Desse modo, não exige a lei que a parte seja economicamente pobre para que se enquadre nos benefícios nela garantidos; basta que o jurisdicionado declare a sua condição de hipossuficiência econômica e demonstre a impossibilidade de suportar os ônus de custeio de um processo judicial.

A propósito:

“[...]

Não é necessário que a parte seja pobre ou necessitada para que se possa beneficiar da justiça gratuita. Basta que não tenha recursos suficientes para pagar as custas, as despesas e os honorários (artigo 98, caput, do CPC/2015). Ademais, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” (TJMT, agravo de instrumento n. 45229/2016, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06.3.2017, publicado no DJe em 15.3.2017).
[sem destaque no original].

Dito isso, por outro lado, destaca-se que não se encontra o magistrado obrigado a deferir o benefício legal somente porque a parte se apresenta como hipossuficiente economicamente, se houver elementos que apontem para situação diversa da alegada.

A respeito da matéria, o c. Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n. 1.988.687/RJ (Tema n. 1.178), pacificou o entendimento a respeito dos critérios utilizados para aferição da hipossuficiência na apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa natural.
No recurso paradigma, fixaram-se as seguintes teses:

“
i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade.
”
[sem destaque no original].

No caso
sub judice
, ROSÂNGELA MARIA BATISTA, aposentada, sustenta ser hipossuficiente, alegando possuir gastos contínuos e essenciais com alimentação, medicamentos, contas básicas e despesas familiares.

Para tanto, foram acostados aos autos diversos documentos comprobatórios, dentre os quais: (
i
) declaração de imposto de renda referente ao ano-calendário de 2024; (
ii
) extrato de conta corrente junto ao Banco do Brasil, referente aos meses de maio a setembro de 2025; e (
iii
) fichas financeiras do ano de 2025.

Registre-se que das referidas fichas financeiras consta que seus proventos perfazem o montante de
R$ 19.996,57
mensais, os quais, mesmo após os descontos referentes a mensalidades, empréstimos consignados e cartões de crédito, resultam em renda líquida que, a partir do mês de maio de 2025, ultrapassa a ordem de
R$ 8.000,00
.

Com efeito, não há nos autos comprovação de qualquer gasto extraordinário apto a evidenciar a impossibilidade de arcar com as custas processuais e o preparo sem prejuízo de sua própria subsistência. Ademais, inexiste comprovação idônea das despesas declinadas, tampouco indícios concretos de que sua renda esteja efetivamente comprometida por circunstância relevante.

Ressalte-se, ainda, que, mesmo após regularmente intimada a complementar a prova, nos termos do § 2º do artigo 99 do Código de Processo Civil, a parte deixou de atender à determinação judicial, conduta que fragiliza a pretensão deduzida e reforça a ausência de elementos mínimos aptos a comprovar a alegada incapacidade financeira.

Diante desse quadro, e considerando que o ônus probatório incumbe à parte que alega, não restou evidenciado nos autos o estado de incapacidade financeira que autorizaria a concessão da gratuidade da justiça. Ao revés, os elementos coligidos indicam tratar-se de beneficiária de renda compatível com o custeio das despesas processuais, ainda que de forma parcelada, sem que disso resulte ameaça concreta à sua dignidade existencial.

Destarte, não restando demonstrada, pelas circunstâncias fáticas e pelo conjunto probatório constante nos autos, a alegada insuficiência de recursos capaz de justificar o deferimento do benefício pleiteado, impõe-se o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026